Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DECISÃO Analisando os autos, verifica-se que a requerente cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA anexou nestes autos pedido de habilitação nos créditos pertencentes ao credor CRISTIANO FERREIRA DA SILVA. Entretanto, constatou-se a seguinte divergência na análise da petição de habilitação ID 22466160, o crédito fora cedido, na verdade, para a empresa filial CNPJ 00.057.240/0036-52, conforme escritura pública ID 22469684. Assim, a empresa filial foi intimada através do despacho ID 24680102 para retificar toda a documentação de modo a adequá-la para validação da habilitação pretendida. Ocorre que, em resposta ao despacho supracitado(ID 25065172), a empresa filial cumpriu apenas em parte a solicitação de documentação a ser demonstrada. No intuito de esclarecer à requerente, são os seguintes documentos ausentes: a) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 22469684, p.19/20; b) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; c) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52. Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação apresentado. Registro, por oportuno, que, caso a requerente verifique tal situação em outros Precatórios nos quais pretende ser habilitada, deverá fazer a juntada residual em todos a fim de que passe a figurar como sucessora dos créditos habilitados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac